Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31712534, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de CLERIDA MARIA COSTA MACHADO. Instado, o exequente requereu a extinção da presente execução quanto à citada substituída (ID: 36038387). O DF quedou-se inerte (ID: 36517153). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0737420-31.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora CLERIDA MARIA COSTA MACHADO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o DF quanto aos pedidos constantes do ID: 36038387. Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador